Tribunal: TJDFT
Processo: 0741034-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741034-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: JOAO FELIPE CUNHA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA em face da decisão ID 250667695 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por JOAO FELIPE CUNHA PEREIRA, deferiu a tutela de urgência para “DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA descrito no laudo médico de id 250667196, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” A decisão de ID 76634191 concedeu o efeito suspensivo requerido para sustar os efeitos da decisão agravada - excetuada a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nas primeiras 12 (doze) horas - até o julgamento de mérito do presente agravo pelo colegiado. Contrarrazões apresentadas no ID 77551068, com documentos de ID 77551072 a 77551074, pelo não provimento do recurso. O Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília informou que foi proferida sentença na origem (IDs 78561523 e 78561524). Brevemente relatado. Decido. Verifica-se que a sentença (ID 78561524) foi prolatada nos seguintes termos: “Nesse contexto, o cotejo entre o quadro fático submetido ao exame jurisdicional e as disposições legais, normativas e contratuais aplicáveis à espécie permite concluir, de forma indene de dúvidas, que a negativa de custeio, manifestada pela ré, se encontra arvorada em justificativa legal e contratual, posto que calcada em disposição alinhavada em estrita conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo, portando, fundamento a impor a cobertura ora vindicada. (...) Não se vislumbra, pois, na espécie, qualquer abusividade imputável à prestadora. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado e dou por extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando, por conseguinte, a tutela de urgência deferida pela decisão de ID 250667695. Por força da sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.” Dessa forma, vislumbra-se a evidente perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Comunique-se ao juízo a quo. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora